Tribunal: CARF
Processo: 19515.000018/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000018/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.211 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
ROGERIO DE BOUCHERVILLE BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PROVA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000018/2008-03
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000018/2008-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ROGERIO DE BOUCHERVILLE
BORGES contra o Acórdão de julgamento que julgou procedente o lançamento.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-
calendário 2002 e 2003, exercícios de 2003 e 2004, no qual se apurou omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários, omissão de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos no total de R$ 216.776,92.
Nas e-fls. 330, e seguintes, o contribuinte apresentou recurso voluntário aduzindo
o seguinte:
Preliminarmente:
- Decadência do direito de lançar do ano-calendário de 2002, exercício de
2003:
No mérito:
- no que diz respeito à omissão de rendimento por movimentação
bancária alega que a fiscalização não levou em consideração
empréstimos e nem movimentação de terceiros ou intermediações sem
fins lucrativos;
- no que tange ao ganho de capital a fiscalização não apurou de forma
devida os valores no que diz respeito à base de cálculo;
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DAS PRELIMINARES
DA PREDICAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA
Aduz o recorrente que estaria decaído o direito da Fazenda Pública lançar o
crédito fiscal.
Ocorre que o fato gerador do tributo não se materializa com fatos anteriores ao da
ocorrência da disponibilidade econômica. O momento do fato gerador do IR é ao final do ano
calendário (dezembro) frente à disponibilidade econômica ou jurídica.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000018/2008-03

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou coisas conversíveis, ou a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
Ainda, pode-se interpretar a Súmula CARF n.o 38:
Súmula CARF no 38. O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante,
conforme. Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Com isso, o fato gerador do ano-calendário de 2002, se deu 31.12.2002, podendo
a fazenda constituir o crédito no seguinte ao que poderia ser lançado, ou seja, o prazo começa a
fluir a partir do exercício de 2004 para constituir o lançamento, segundo as regras do art. 173,
inciso I, do CTN.
Conforme se verifica dos autos, o contribuinte foi intimado em 05.07.2007 (e-fl.
20), referente aos anos-calendário 2002 e 2003. Portanto, a fazenda teria até o dezembro de 2008
para constituir o crédito fiscal.
Assim, não há se falar em decadência ao presente caso.
DO MÉRITO: DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA
O Lançamento tem por um dos seus fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000018/2008-03

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no 66,
de 2002).
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos artigos. 9o a 14 desta Lei".
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
“Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000018/2008-03

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária)”.
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que, a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca
da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu, uma vez que se limitou a afirmar que as transações bancárias teriam
operações de empréstimos ou de créditos filantrópicos.
Inexistiu, portanto, o cotejamento especifico das entradas e saídas, por parte do
contribuinte para afastar a presunção de omissão de receita.
DO GANHO DE CAPITAL
A fiscalização apurou duas operações em ganho de capital do contribuinte, quais
sejam:
“Consultando o sistema informatizado do DOI, a fiscalização verificou
existirem transações imobiliárias em nome do contribuinte, tendo concluído ter
havido ganho de capital nas seguintes operações:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000018/2008-03

a) alienação, em 30/01/2003, pelo valor de R$ 74.700,00 do imóvel localizado
na Alameda Joaquim Eugênio de Lima n° 1.360, apartamento 45, Jardim
Paulista, São Paulo-SP, confirmada através do R.09, livro n° 2, matrícula
69.465, ficha 3, do 4° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo (fls. 39/41);
e
b) alienação, em 30/01/2003, pelo valor de R$ 8.300,00, da vaga de garagem
localizada na Alameda Joaquim Eugênio de Lima n° 1.360, Jardim Paulista, São
Paulo-SP, confirmada através do R.09, livro n° 2, matrícula 69.466, ficha 3, do
4° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo (fls. 42/44).
Conforme descreveu a decisão de piso, “esses dois imóveis foram declarados pelo
valor total de R$ 61.000,00 nas DIRPF 2001 a 2004, sendo que os valores de aquisição
registrados no 4° Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo para o apartamento e para a vaga
de garagem foram de R$ M/ 40.000,00 e R$ 8.300,00, respectivamente, totalizando R$
48.300,00. Para efeito de ganho de capital, a fiscalização considerou o valor declarado nas
DIRPFS, isto é, R$ 61.000,00”.
O recorrente em seu recurso alegou que “a fiscalização apurou ganho de capital
em transação imobiliária, tendo por “base de cálculo" o valor total da alienação dos precitados
bens, i.e., R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), quando o contribuinte efetivamente recebeu R$
61.000,00 (sessenta e um mil reais)”.
Ocorre que como já descrito na decisão de piso, e pela base de cálculo
considerada pela fiscalização, foi considerado para fins de ganho de capital o informado pelo
contribuinte tanto na DIRPF quanto no seu recurso, qual seja: R$ 61.000,00.
Portanto, está correto o lançamento.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000018/2008-03

Assim, não assiste razão o recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 339
DF CARF MF
Original